Tribunal: TJMT
Processo: 1034650-18.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034650-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor. Processo administrativo sancionador. Legalidade e motivação do ato. Validade da certidão de dívida ativa. Controle judicial limitado à legalidade. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa autuada visando à anulação da multa administrativa no valor de R$ 30.000,00, inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº 20131887, oriunda do Auto de Infração nº 0108-009.184-2, lavrado pelo PROCON/MT por descumprimento do dever de assistência e solução de vício em produto
(
aparelho celular da “SONY ERICSSON” SE 300
)
. A apelante sustenta nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade. O Estado de Mato Grosso defende a regularidade do processo e a validade da sanção imposta.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais para sua validade como título executivo; (
ii
) estabelecer se o processo administrativo sancionador observou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação; (
iii
) determinar se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade a justificar sua revisão pelo Poder Judiciário.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa atende integralmente aos requisitos legais do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, e do art. 202 do CTN, contendo elementos essenciais à sua validade e presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada por prova em contrário.

4. O processo administrativo seguiu as etapas previstas no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Estadual nº 3.571/2004, com lavratura de auto de infração, notificação da autuada, análise da defesa, decisão fundamentada e possibilidade de recurso, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

5. A motivação do ato administrativo, ainda que sucinta, expõe de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito que justificam a penalidade, não havendo nulidade ou deficiência que comprometa sua validade.

6. A fixação do valor da multa considerou os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, como a
gravidade da infração, reincidência, porte econômico da empresa e finalidade educativa, não configurando arbitrariedade ou desproporcionalidade.

7. O controle judicial limita-se à legalidade e à razoabilidade do ato administrativo, sendo vedada a reavaliação do mérito ou juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV; CDC,
arts
. 55, 56 e 57; CTN,
arts
. 202 e 204; Lei nº 6.830/80,
arts
. 2º, §5º, e 3º; Lei nº 9.784/1999,
arts
. 2º e 50; Decreto nº 2.181/97; Decreto Estadual/MT nº 3.571/2004.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
14.08.2017.

STJ,
REsp
1.294.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018.

TJMT,
Ap
1002436-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, DJE 12.09.2024.

TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.04.2024.

TJMT, N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo íntegra a Certidão de Dívida Ativa nº 20131887, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

O débito foi regularmente garantido por seguro garantia no montante de R$ 121.417,27, conforme consta na execução fiscal correlata (Processo nº 0012616-47.2013.8.11.0041). A empresa embargante sustentou, em síntese, que o auto de infração lavrado pelo PROCON seria nulo, por ausência de motivação, fundamentação técnica e fixação desarrazoada do valor da multa, pleiteando a extinção da execução ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade
.

Em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso defendeu a validade formal da CDA e a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que foram observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Alegou que a multa foi aplicada com base na legislação consumerista e nos parâmetros previstos nos
arts
. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela total improcedência dos embargos.

O juízo a
quo
rejeitou as alegações da embargante, reconhecendo a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como a competência do PROCON/MT para aplicar sanções administrativas em defesa do consumidor. Ressaltou que o procedimento administrativo transcorreu regularmente, com motivação suficiente e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo.

Irresignada
, a empresa apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:
n
ulidade dos processos administrativos e do ato sancionador, por ausência de motivação adequada e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade;
i
nexistência de fundamentação concreta quanto à fixação da multa, que teria sido arbitrada de forma genérica, sem análise individualizada dos elementos do caso concreto, afrontando o art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e o art. 37 da Constituição Federal;
d
esproporcionalidade da penalidade, que corresponderia a valor desarrazoado frente ao supost
o benefício econômico envolvido.

Pede, subsidiariamente, a
redução do valor da multa ao patamar mínimo legal, invocando precedentes do STJ e
TRFs
sobre a necessidade de motivação e gradação das sanções administrativas
.

A apelante requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável diante da iminência de atos constritivos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do processo administrativo, a fundamentação adequada da decisão do PROCON, e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocando jurisprudência do STJ e do TJMT no sentido de que o controle judicial
se
limita à legalidade, sendo vedada a análise do mérito do ato sancionador.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT à empresa recorrida, formalizada na Certidão de Dívida Ativa nº 20131887, no valor de R$ 30.000,00, decorrente do Auto de Infração nº 0108-009.184-2, lavrado em razão de
descumprimento de dever de assistência e solução de vício em produto
(
aparelho celular da “SONY ERICSSON” SE 300
)
, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

A apelante sustenta nulidade do processo administrativo por suposta ausência de motivação e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de alegar desproporção na sanção e pleitear, subsidiariamente, a sua redução.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a plena validade do procedimento administrativo, a motivação suficiente das decisões do PROCON e a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador, sustentando a impossibilidade de reexame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Da validade formal da CDA

A Certidão de Dívida Ativa nº 20131887 cumpre integralmente os requisitos formais dos
arts
. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, e 202 do Código Tributário Nacional, constando:

identificação do devedor e de seu CNPJ;

valor da multa e encargos legais;

origem do crédito (Auto de Infração nº 0108-009.184-2 e Processo Administrativo correlato);

fundamentos legais (
arts
. 55, 56 e 57 do CDC; Decreto nº 2.181/97); e

data da inscrição.

O título executivo, portanto, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80, somente elidida mediante prova cabal em contrário, ônus que não foi satisfeito pela apelante.

A alegação genérica de ausência de elementos informativos não basta para invalidar o título, consoante firme jurisprudência:

“A CDA regularmente constituída, com menção ao número do processo administrativo e à origem do crédito, é suficiente para embasar a execução fiscal, sendo indevida sua nulidade se ausente prejuízo comprovado à
defesa.”

(TJMT,
Ap
1002436-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, DJE 12.09.2024)

Da regularidade e motivação do processo administrativo

A análise do processo administrativo nº 0108-009.184-2, juntado aos autos (Id 319061408), evidencia o cumprimento das etapas essenciais previstas no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Estadual nº 3.571/2004.

O PROCON/MT lavrou auto de infração, notificou a autuada, recebeu defesa tempestiva, elaborou relatório técnico fundamentado, proferiu decisão motivada e garantiu duplo grau administrativo de julgamento, em perfeita observância ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999.

A motivação, embora sucinta, revela-se clara e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito que justificaram a sanção. Como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
,
a motivação corresponde à exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasam o ato administrativo, sendo que sua ausência ou inadequação pode ensejar a nulidade do ato, especialmente quando
inviabiliza o controle de legalidade.

No caso, a decisão administrativa explicita o descumprimento do dever de solucionar vício em produto
(
aparelho celular da “SONY ERICSSON” SE 300
)
no prazo legal, fundamento bastante para aplicação da penalidade.

Do mesmo modo, Hely Lopes Meirelles
Hely Lopes Meirelles
2
ensina que
a motivação constitui requisito essencial à validade do ato administrativo, por permitir o controle de sua conformidade com a lei e com o interesse público, de modo que a ausência ou a deficiência de motivação acarreta a sua invalidade.

No caso
, a motivação existente no processo revela adequação e coerência, não havendo omissão ou desvio de finalidade.

A jurisprudência do STJ corrobora:

“O controle jurisdicional restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da motivação do ato, sendo vedada incursão no mérito administrativo.”

(STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
14.08.2017)

T
ambém o TJMT:

“É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o processo administrativo se desenvolve com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade formal ou
material.”

(TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.04.2024)

Portanto, inexistem vícios de forma, de motivação ou de cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser mantida a validade integral do processo administrativo.

Da aplicação da multa e observância dos critérios legais

A decisão administrativa (
Id 319061408, pp 63 e seguintes)
demonstra que a multa foi fixada observando rigorosamente os critérios do art. 57 do CDC:

Gravidade da infração: fornecedor frustrou o SAC, prejudicando o consumidor;

b) Vantagem auferida: a prática
infrativa
não pode ser mensurada monetariamente;

c) Condição econômica do autuado: empresa de grande porte;

d) Reincidência: empresa
reincidente
,
aumento da pena-base em 1/6
.

O valor final de R$
30.000,00
está dentro dos limites legais e guarda proporcionalidade e razoabilidade com a infração praticada, não cabendo ao Judiciário modificá-lo.

O controle judicial não pode substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, restringindo-se à legalidade e proporcionalidade do ato. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que:

“A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das sanções. O controle judicial que apenas verifica o atendimento a tais parâmetros não configura interferência indevida no mérito administrativo.”

(STJ,
REsp
1.294.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018)

Não se vislumbra, no caso concreto, excesso ou arbitrariedade. O valor da sanção é compatível com o porte econômico da empresa e com a necessidade de efetividade da tutela coletiva dos consumidores, finalidade precípua do PROCON.

Como ressaltou José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 34ª ed., Atlas, 2020):

“
O controle judicial não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador, examinando critérios de conveniência e oportunidade que a lei reserva à
Administração
.”

E conforme orientação deste Tribunal:

“A revisão judicial do valor de multas administrativas exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade, o que não se verifica quando a sanção é fixada com base nos parâmetros legais e nas circunstâncias do caso
concreto.”

(TJMT, N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.09.2025)

Assim, não
se visualizando
qualquer ilegalidade ou desproporção a justificar a revisão judicial da penalidade
, deve ser mantida na forma como arbitrada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025